Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REGIME PRISIONAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
2. Embora o STJ tenha pacificado seu entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal ou a confissão do acusado para sua comprovação, nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. Com efeito, deve ser mantida a circunstância qualificadora quando as provas dos autos demonstram, cabalmente, a sua ocorrência, preservando-se, assim, a realidade fática, demonstrada pelo arcabouço probatório colacionado aos autos.
3. A prática de um novo crime durante cumprimento de reprimenda imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, uma vez que demonstra a inadequação do comportamento do réu perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando a sua inclinação criminosa.
4. Não há um critério puramente matemático para a fixação da fração a ser utilizada para o recrudescimento da pena-base. Lado outro, o sentenciante, por sua discricionariedade e livre convicção, entendeu ser o caso de utilizar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, estipulada para o tipo penal, inexistindo fundamentação idônea para um maior recrudescimento da reprimenda.
5. Revela-se acertada, na espécie, a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência. Ato contínuo, a atenuante da menoridade relativa serviu para atenuar a pena à razão de 1/6 (um sexto).
6. Com fundamento no princípio da isonomia e no art. 33, § 2o, alínea “b”, § 3o, do CP, em que pese o “quantum” de pena fixado, observando-se a reincidência, os antecedentes e a circunstância judicial desfavorável da conduta social, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.